Tribunal: STF
Processo: HC 179009
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO –ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ibiúna/SP, no processo nº 1500928-12.2018.8.26.0238, condenou o paciente a 3 meses e 15 dias de detenção, ante a prática do delito previsto no artigo 24-A (descumprimento de medida protetiva de urgência) da Lei nº 11.340/2006 e a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, em razão do cometimento, por duas vezes, da infração versada no artigo 344 (coação no curso do processo) do Código Penal. Fixou as penas-base, tendo em vista o mínimo de 3 meses e o máximo de 2 anos e o piso de 1 e o teto de 4 anos, no mínimo legal. Observou, em 1/6, a agravante alusiva à reincidência. Aplicou a regra do concurso formal de crimes. Estabeleceu o regime inicial de cumprimento fechado, reportando-se à reincidência. Afastou a substituição por restritivas de direitos. Negou o direito de recorrer solto.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente apelação da defesa. Reconheceu o direito ao regime inicial semiaberto.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.462/SP. O Relator indeferiu a ordem, frisando tratar-se de reincidente.
    O impetrante aponta que o paciente permaneceu preso, cautelarmente, entre 20 de novembro de 2018 e 14 de junho de 2019, dizendo viável a aplicação do § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, implementando-se o aberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja consderado o período de custódia provisória, fixando-se o regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível obter informações acerca do andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Observem a organicidade do Direito. A Lei nº 12.736/2012 incluiu o § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, com o seguinte teor:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
    […]
    A determinação do regime semiaberto mostrou-se válida. Percebam o versado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal:
    […]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    […]
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    […]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator